Tribunal: TJDFT
Processo: 0761070-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal Processo : 0761070-88.2022.8.07.0016 Relator : Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO A assistência da acusação pede (ID 69139226), novamente, o adiamento da sessão de julgamento da presente apelação, agora porque as advogadas habilitadas no processo estão impossibilitadas de comparecerem presencialmente na data designada para tanto (27/2/2025). Em relação à advogada KAMILLA C. BARCELOS, OAB/DF 51.506, verifica-se a absoluta incompatibilidade de realização de sustentação oral de sua parte, tendo em vista outro exercício profissional, no turno de funcionamento regular deste Tribunal de Justiça (ID 69139230). No que tange à advogada VANESSA V. OLIVEIRA, OAB/DF 61.318, tendo em vista que: a publicação da inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão presencial a se realizar no dia 27/2/2025 se deu no dia 20/2/2025; que está comprovado pelo ID 69139228, que a patrona não estará em Brasília/DF no dia da sessão; que não há previsão legal para sustentação oral por meio de videoconferência para advogados com domicílio profissional na mesma cidade onde está sediado o Tribunal; que o réu não está preso; que a possível promoção do réu que seria prejudicada pela presente ação penal está prevista apenas para o início do segundo semestre; e, por fim, a usual celeridade no julgamento dos processos por esta Terceira Turma Criminal, DEFIRO o pedido de adiamento do julgamento deste recurso. Quanto ao pedido de Defesa (petição de ID 69150638), DEFIRO o pedido de habilitação da advogada Daniele da Silva Marcolino Bezerra, OAB/PE 40.100, bem como o de sustentação oral na modalidade virtual em sessão de julgamento presencial a ser designada, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta de sessão de julgamento, na modalidade presencial. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator